Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. HIPÓTESE EM JULGAMENTO. IMPACTO NO ORÇAMENTO FAMILIAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. A excepcionalidade à regra de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, que não seja capaz de atingir a dignidade e subsistência, deve vir acompanhada de indícios de provas produzidas pelo exequente, situação não verificada na hipótese, eis que a penhora de percentual sobre o salário do executado corresponderia a decréscimo remuneratório que acarretaria considerável impacto no orçamento familiar, fato que, caso prevaleça a penhora de sua verba salarial, certamente comprometerá a subsistência do devedor e de sua família.
3. Recurso conhecido e não provido.